Tribunal: STF
Processo: HC 232284
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Crime de latrocínio, por duas vezes, na forma tentada. Prisão preventiva. Réu foragido. Participação do réu em audiência por videoconferência. Perda de objeto. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Agravo regimental prejudicado. 



    Referente à Petição nº 102.934/2023 (evento 10).



    Trata-se de agravo regimental da decisão negativa de seguimento ao writ impetrado contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 849.451/PR (evento 10).



    A decisão agravada foi proferida pelo Ministro Roberto Barroso, então Relator, nos seguintes termos:



    “(...)



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma deste Tribunal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado: ...



    6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional, o que atrai a orientação jurisprudencial deste Tribunal no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie).



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. O entendimento deste Tribunal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234,Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. O Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. No caso, o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tentativa de latrocínio (duas vezes). O mandado prisional encontra-se pedente de cumprimento e o acionante está foragido. Ademais, tal como consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, “a custódia cautelar foi decretada em razão da gravidade em concreto dos supostos fatos, que se depreende das circunstâncias fáticas e do ‘modus operandi’ empregado na empreitada que, diga-se, além de emprego de arma de fogo, também se deu mediante concurso de quatro agentes”.



    11. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que indeferiu a realização do interrogatório virtual do paciente. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte decidiu que “vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal”.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



    Na presente via, o Agravante reitera a possibilidade de superação da Súmula 691/STF ante flagrante ilegalidade. Repisa as teses de cerceamento de defesa e de inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva. Requer o provimento do recurso, para concessão da ordem de habeas corpus (evento 11).



    Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 22.02.2024.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator - decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 849.451/PR – hostiliza o indeferimento do pedido de liminar formulado no HC 0075061-40.2023.8.16.0000/PR. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifico que, em 15.9.2023, sobreveio o julgamento colegiado de mérito do HC 0075061-40.2023.8.16.0000, pelo não conhecimento da ordem, “com exame de ofício do mérito do pedido, sem o reconhecimento de constrangimento ilegal”.



     A superveniência de decisão colegiada de mérito da Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ (RHC 217.424-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente